Tribunal: STF
Processo: HC 227009
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DENÚNCIA ANTERIOR AO INÍCIO DE VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Domingos Martorano Melo, advogado, em benefício de Elizandro Muniz de Andrade, apontando-se como autoridades coatoras o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, em 29.6.2017, pela prática, seis vezes, de estelionato (inc. I do § 2º do art. 171 do Código Penal). Extrai-se da inicial acusatória que o acusado falsificava documentos e assinaturas de clientes do estabelecimento comercial conhecido como "Garagem de Veículos Dedinho", para obter vantagem ilícita, consistente na liberação de financiamento e na aquisição de veículos. Portanto, induzia e mantinha em erro por meio de fraude os envolvidos na operação de crédito (vítimas e instituições financeiras).



    3. A denúncia (recebida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019) foi parcialmente acolhida, tendo sido condenado o acusado por cinco estelionatos à pena “de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por uma medida restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no importe de 2 (dois) salários mínimos, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, igualmente no valor unitário mínimo legal”.



    O Tribunal de Justiça catarinense negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento à da acusação, para afastar a continuidade delitiva reconhecida em primeira instância, assentando que “os crimes foram cometidos mediante a prática de mais de uma ação autônoma e independente, em condições de tempo diversos e em clara habitualidade criminosa, deve ser imposto o concurso material”. Redimensionou, assim, a reprimenda para “8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão”, em regime fechado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATOS E DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA (ARTS. 171, CAPUT E § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PRELIMINARES. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19. NATUREZA MISTA. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. ATO JURÍDICO PERFEITO. EXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCRIÇÃO SUFICIENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS TRAZIDOS PELA ACUSAÇÃO NAS ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE. ART. 231 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. EIVAS AFASTADAS. 1 A alteração promovida pelo Pacote Anticrime, ainda que possua natureza mista, retroage apenas para exigir a representação como condição de procedibilidade ao crime de estelionato ainda na fase policial, sendo inaplicável ao processo em curso, cujo exercício da função privativa do órgão do Ministério Público de promover a ação penal foi perfectibilizado com o oferecimento da denúncia. 2 Satisfeitos os pressupostos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, inclusive com a descrição minuciosa dos fatos criminosos, em que foi indicado o período de tempo em que teriam ocorrido, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, deve ser afastada a inépcia da denúncia. 3 Consoante o art. 231 do Código de Processo Penal, não constatada a impertinência (art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal) e oportunizado o exercício efetivo do contraditório, a regra geral consagrada pela legislação de regência consiste na possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo. MÉRITO. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. PREJUÍZO MINIMIZADO EM VIRTUDE DA INTERFERÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL E DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. NÃO CABIMENTO. Ainda que o arrependimento posterior não exija espontaneidade, a reparação integral do dano, promovida antes do recebimento da denúncia, deve ser voluntária, ou seja, promovida diretamente pelo acusado ou por terceiro autorizado de forma livre, desacompanhada de circunstâncias que conduzam à adoção do comportamento contrário a sua vontade. RECURSO ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE EXACERBADA. EMPREGO DE COMÉRCIO LEGAL PARA FACILITAR A INDUÇÃO EM ERRO. VÍTIMAS LUDIBRIADAS MAIS DE UMA VEZ. MAIOR REPROVABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FRAUDES COMETIDAS MEDIANTE A FALSIFICAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARTICULARES FALSOS. CRIME-MEIO ABSORVIDO. CAMINHO MAIS GRAVE E DESNECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO-FIM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRANDE E PROLONGADO INCÔMODO E MÚLTIPLOS DISSABORES SUPORTADOS PELAS VÍTIMAS PARA MINIMIZAR OS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS. AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDO. 1 A utilização do próprio estabelecimento comercial para atrair as vítimas e facilitar a indução em erro e o emprego de reiterados subterfúgios e inverdades para eximir-se da responsabilidade, manter o proveito financeiro indevidamente conquistado e retardar a reação contrária extrapolam a normalidade dos preceitos incriminadores e demonstram a maior reprovabilidade das condutas. 2 Se exaurido, o crime-meio de falsificação de documento particular ou de uso de documento falso pode ser absorvido pelo estelionato, em virtude da incidência do princípio da consunção (Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça), porém não constitui caminho necessário para o cometimento do 
delito-fim e confere maior reprovabilidade à conduta, que deve ser sopesada para o recrudescimento da sanção na primeira fase da dosimetria. 3 Evidenciado que a conduta proscrita do acusado submeteu as vítimas à grave e prolongado incômodo e a múltiplos dissabores na tentativa de minimizar os prejuízos patrimoniais suportados, a pena-base deve ser aumentada em razão da análise negativa das consequências do crime. CONCURSO DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDIÇÕES DIVERSAS DE TEMPO. INTERSTÍCIO DE 30 (TRINTA) DIAS SUPERADO. FALTA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS E VÍNCULO SUBJETIVO. MANIFESTA HABITUALIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO DA BENESSE. Cometidos os crimes mediante a prática de mais de uma ação autônoma e independente, sem vínculo subjetivo ou unidade de desígnios, em condições de tempo diversos e em clara habitualidade criminosa, deve ser imposto o tratamento mais rigoroso conferido pelo concurso material e não os benefícios da ficção legal da continuidade delitiva. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 34-60, 
doc. 5).



    4. A defesa interpôs recursos especial e extraordinário, inadmitidos na origem por intempestivos (fls. 173-176 e 179-181, doc. 5), tendo as decisões de intempestividade sido posteriormente confirmadas por este Supremo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos de agravo interpostos pela defesa (fls. 299-304 e 308-309, doc. 5).



    O Trânsito em julgado da condenação foi certificado em 26.4.2022, com baixa definitiva do processo naquela mesma data (certidões de fls. 331 e 332, doc. 5).



    5. No presente habeas corpus, a defesa aponta como coatores o “SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, QUARTA CÂMARA CRIMINAL”, sustentando que “o CONSTRANGIMENTO ILEGAL, neste caso é claramente evidente, lei nº 13.964/2019, na qual determinou a necessidade de representação das supostas vítimas crimes previstos no art. 171 e seguintes do Código Penal” (sic).



    Salienta que, “embora com consequências processuais, a referida norma trata de norma de caráter híbrido, que inclusive consta expressamente no código de norma material e não no código de norma penal”.



    Argumenta que “deve prevalecer à regra estabelecida pelo direito penal, isto é: a lei mais benéfica é retroativa, pouco importante que no início da ação penal não existia essa condição de procedibilidade” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, além do que será suprido pelo notório saber jurídico de Vossa Excelência, estando o requerente sofrendo constrangimento e coação ilegal em sua liberdade de ir e vir requer-se: 



    a) Ínclitos Ministros deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de partida requer o CONHECIMENTO do presente “WRIT” pugnando LIMINARMENTE o que segue: 



    a.1) A suspensão de condenação proferida pelo EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA até julgamento de mérito do Remédio Constitucional fundamentado neste petitório. 



    a.2) Igualmente, em caráter extremamente URGENTE, requer liminarmente a SUSPENSÃO de expedição de mandado de prisão até julgamento de mérito a ser proferido pelo órgão julgador. 



    b) Após a concessão da liminar, sejam os autos encaminhados ao Ministério Público Federal, para que confeccione parecer acerca do pleito ora formulado; 



    c) Ao final, seja integralmente confirmada a liminar concedida, para fim de conceder em definitivo a ordem pleiteada, com o julgamento do presente WRIT, determinando o trancamento da ação penal, ante a falta de representação das supostas vítimas, bem como a preclusão do prazo decadencial em virtude da Lei nº 13.964/2019 e os efeitos jurídicos nela conferidos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Extrai-se, pelo exame dos documentos juntados, que, no caso, o ato coator sujeito à jurisdição deste Supremo Tribunal por habeas corpus é a decisão monocrática do Relator do Agravo em Recurso Especial n. 1.916.997/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual mantido o não conhecimento do recurso especial da defesa por óbice formal (intempestividade).



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpuspor est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    Ocorre, ademais, que as questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, também não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3.O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpusnão conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 26.2.2015).



    8. Verifica-se, ainda, outro óbice processual ao cabimento desta impetração.



    A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada em 26.4.2022, com baixa do processo à origem antes do presente habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie.



     



    10. Quanto à alegada necessidade de representação da vítima do crime de estelionato, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal adota entendimento de que o § 5º do art. 171 do Código Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, tem aplicação retroativa aos crimes cometidos antes de sua vigência, desde que ainda não oferecida denúncia:



    “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração. 2. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no § 5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira ‘condição de procedibilidade da ação penal’. 3. Inaplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. 4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público.5. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem” (HC n. 187.341, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2020).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 180.421, Relator o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma orientou-se no sentido de ter esse dispositivo legal aplicação retroativa aos crimes cometidos antes de sua vigência, mesmo em casos em que oferecida denúncia pelo Ministério Público. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADAS. FATOS E PROVAS. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes. 2. A expressão ‘lei penal’ contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 7. No caso concreto, o paciente e a vítima celebraram termo de quitação no qual consta que o ofendido ‘dá ampla, geral e irrestrita quitação’ ao paciente e que aquele obriga-se a aditar a ocorrência policial para informar esse fato à autoridade policial. Essa circunstância traduz renúncia tácita ao direito de representação por se tratar de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. 8. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de procedibilidade”.



    11. Considerando que a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor em 23.1.2020, portanto, após o recebimento da denúncia contra o paciente (29.6.2017), seria necessário adentrar na discussão sobre a retroação daquele diploma legal, examinando a possibilidade de aplicação ao caso do disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal, especialmente pelo apontado entendimento divergente entre as Turmas deste Supremo Tribunal.



    12. Entretanto, na espécie em exame, pelo que consta dos autos, os ofendidos manifestaram interesse na persecução penal antes mesmo do início de vigência da Lei n. 13.964/2019, lavrando boletim de ocorrência e prestando depoimento na fase inquisitorial e em juízo.



    Extrai-se das peças informativas e dos demais documentos juntados que as vítimas do crime de estelionato “levaram os fatos ao conhecimento da autoridade policial, por meio da lavratura de boletim de ocorrência, momento em que manifestaram o desejo de que os fatos fossem criminalmente debelados”, além de ação indenizatória no juízo cível (fls. 48, doc. 5).



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que a representação do ofendido no crime de ação penal pública condicionada prescinde de formalidade, sendo inequívoca a manifestação de interesse da vítima na apuração do fato criminoso, como na espécie. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. PRECEDENTES DO STF. DOCUMENTOS CONTANTES DOS AUTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA DEFLAGRAR A AÇÃO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) II – O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que ‘a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos’ (Inquérito 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber). III – A ocorrência policial lavrada a partir da prisão em flagrante dos acusados, os termos de depoimentos prestados pelas vítimas perante a autoridade policial e os exames de corpo de delito configuram-se documentos idôneos à deflagração da ação penal, para a qual são dispensadas maiores formalidades. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.231-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2020).



    “HABEAS CORPUS– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. O fato de a decisão individual, existente quando da impetração, haver sido substituída por pronunciamento de Colegiado no mesmo sentido não prejudica o habeas corpus. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. A representação da vítima nos crimes sexuais prescinde de formalidade, bastando a demonstração da inequívoca intensão de ver o ofensor submetido à persecução penal” (HC n. 108.043, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.4.2018).



    “DEPUTADO FEDERAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA (ART. 140 CP). REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. OFENSA AO ARTIGO 44 DO CPP. INEXISTÊNCIA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL NÃO CONFIGURADA. OFENSAS RECÍPROCAS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO OFENDIDO. RETORSÃO IMEDIATA. PERDÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. A representação do ofendido é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos (INQ 3438, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). Preliminar de ofensa ao art. 44 do CPP rejeitada. (…)” (AP n. 926, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Assédio Sexual. Representação feita mediante o comparecimento da vítima à delegacia para registrar a ocorrência. 4. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Precedentes. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento” (RHC n. 123.086, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.10.2014).



    No voto condutor do Habeas Corpus n. 180.421, o Ministro Edson Fachin salientou:



    “(…) a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades (HC 77576, Relator(a): NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 02/02/1999, DJ 01-06-2001 PP-00077 EMENT VOL-02033-03 PP-00473; HC 108043, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 12- 04-2018 PUBLIC 13-04-2018, dentre outros). Nesse contexto, quando presente a inequívoca vontade da vítima no sentido de ter interesse na persecução criminal do acusado, não vislumbro óbice no prosseguimento do regular do feito”.



    14. Presente, no caso, inequívoca manifestação de vontade do ofendido no sentido de buscar a persecução penal, formulada antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não se há cogitar de decadência do direito de representação.



    15. Acresça-se que as instâncias ordinárias também assentaram, com base no acervo probatório dos autos, não ter ocorrido “arrependimento posterior”, tampouco ressarcimento voluntário às vítimas, ressaltando-se que:



    “– No ‘FATO 1’, a instituição financeira acabou cancelando a alienação fiduciária, muito embora tenha repassado os valores do financiamento, de maneira que suportou o prejuízo. Logo, reparação não há. – Nos ‘FATOS 2 e 3’, a ilicitude dos contratos de financiamento foi reconhecida judicialmente, a partir da provocação dos clientes cujas assinaturas eram falsas, decidindo-se ainda condenar a vítima BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento à reparação moral dos danos decorrentes do contrato fraudulento e de inscrição indevida em órgão de proteção de crédito [autos n. 0300836-03.2016.8.24.0063 e 0300404-18.2015.8.24.0063]. Ou seja, não só a instituição financeira não foi ressarcida como teve de arcar com as consequências das cobranças que efetuou induzida em erro [e, claro, apesar disso, em razão de infringir deveres próprios ao contrato de consumo]. – No ‘FATO 4’, a pessoa cuja assinatura fora falsificada [suposta beneficiária de um financiamento não consentido], após muita discussão e incomodação, inclusive com ajuizamento de ações civis, acabou concordando em assumir o veículo automotor que já estava em seu nome, numa ‘compra forçada’, devido à conduta de seu filho que resolveu adquirir o carro; e, – No ‘FATO 5’, novamente, o ressarcimento não adveio do acusado. Desta feita, terceiro comprador do veículo alienado fiduciariamente, em fraude, assumiu as prestações e acabou quitando a dívida com a financeira. (Evento 392)” (fls. 28, doc. 5).



    16. Pelos documentos constantes dos autos e consideradas as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade a patentear ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão